Tribunal: STF
Processo: RE 78661
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-09-23
Data de publicação: 1974-09-23

Ementa:
Acidente do trabalho. Sendo o acidentado motorista
profissional era contribuinte do IAPETEC, sujeito, tendo em vista à
época do acidente, ao regime de manutenção do salário e não à
indenização tarifada. Aplicação da Súmula n. 465.II. Exclusão da
responsabilidade da recorrente porque não poderia ter segurado o
infortunado, por força de lei. III. Recurso extraordinário conhecido e
provido para restabelecer a sentença.